Tribunal: TJDFT
Processo: 0722649-34.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO EM SUPERMERCADO. FALSA IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra Sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia/DF, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso no artigo 155, § 4°, inciso IV, e art. 307, caput, ambos do Código Penal, à pena de 3 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, e 5 meses e 19 dias de detenção, em regime semiaberto, mais pagamento de 18 dias-multa, no valor unitário mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (1) analisar se existe conjunto probatório suficiente para sustentar a condenação do acusado pela prática do crime de furto qualificado; (2) analisar se as provas do autos permitem concluir que houve dolo do réu na prática do crime de falsa identidade e, subsidiariamente, (3) verificar se é cabível o afastamento da qualificadora do concurso de agentes; e, (4) aferir se é cabível a compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, na segunda fase de fixação da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se as filmagens anexadas aos autos e as provas testemunhais confirmam a autoria e a materialidade do delito de furto qualificado mediante o concurso de pessoas, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.

4. O crime de falsa identidade, tendo como bem jurídico tutelado a fé pública, é de natureza formal e instantâneo, sendo desnecessária a comprovação de obtenção de qualquer vantagem, de modo que o fato de o réu ter atribuído a si falsa identidade perante os policiais, na delegacia, já ofende o bem jurídico tutelado e concretiza o tipo penal.

5. Conforme entendimento deste Tribunal, seguindo as balizas do entendimento firmado no tema 585/STJ, a multirreincidência não pode ter o mesmo tratamento dado à reincidência simples, situação que resultaria em violação do princípio de individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.